Tribunal: TJSP
Processo: 2219587-87.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso de apelação. Pedido de efeito suspensivo. Deferimento. Pleito de distribuição do pedido ao relator prevento.
- Não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acerto da distribuição do incidente por prevenção.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.